Tribunal: TJDFT
Processo: 0000422-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA laboral. RECLAMAÇÃO Ajuizada PELO EMPREGADO EM FACE DO EMPREGADOR. DEPÓSITO DO VALOR JUNTO À CAIXA DE PREVIDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO DEPÓSITO E SEU PROPÓSITO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO AO EMPREGADO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. INDEFERIMENTO DA petição INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de consignação em pagamento é o instrumento hábil para se buscar a extinção de obrigação, caso exista a recusa do recebimento do pagamento pelo credor, sem justa causa. Seu escopo é purgar a mora a partir do depósito. Se ausentes as hipóteses descritas no artigo 335 do Código Civil, não se mostra adequado o ajuizamento desse meio de extinção da obrigação.

2. Diante dos limites subjetivos do processo e dos efeitos da coisa julgada, o terceiro não se sujeita aos efeitos da decisão judicial, cuja relação processual não participou. Daí porque não há amparo jurídico ou fático para se ajuizar uma ação de consignação em pagamento, com o propósito de devolver o dinheiro para quem entende de direito, ainda mais quando essa quantia representaria a contribuição patronal e desse montante o empregado seria apenas beneficiário para a percepção da pensão previdenciária e não para outro fim.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.